Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-79.2021.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000980-79.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORGANIZACAO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE E DO SER HUMANO - OAMASH - CNPJ: 09.591.166/0001-02 (APELANTE), PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (ADVOGADO), IDALIA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 368.787.829-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACOLHIMENTO DE IDOSO EM ABRIGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PACTUAÇÃO PRÉVIA COM O MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO, NOTA FISCAL E DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO –
S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

De acordo com a Lei n.°
4.320/64
, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço.

2. Na hipótese, a despeito da apresentação de declaração assinada pela Diretora da Organização apelante e por duas assistentes sociais do CREAS, não foram apresentados elementos que comprovem o contrato firmado com o município, notas de empenho, notais fiscais assinadas e outros documentos capazes de comprovar a prestação do serviço.

3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pela ORGANIZAÇÃO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE E DO SER HUMANO e IDALIA FRANCISCA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Patrícia Bedin, nos autos de n.° 1000980-79.2021.811.0108, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 210709842):

“
Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Organização Amigos do Meio Ambiente e do Ser Humano – OAMASH e outros em face do Município de Santo Antônio do Leverger/MT, todos devidamente qualificados.

Narra a parte autora que, em 17 de abril de 2015, o Sr. Sebastião Roza Batista foi entregue a instituição, encaminhado pelo CREAS do Município réu.

Aduz que ficou acordado que, como pagamento, receberia o valor de 1 salário mínimo, sendo 70% pago pelo idoso e 30% pelo Município requerido. Entretanto, o Município nunca efetuou qualquer pagamento, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

O Município demandado apresentou Contestação em ID 93704762, pugnando pelo reconhecimento da prescrição e ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório. Fundamento e decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO.

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conhece-se diretamente do pedido e passa-se a julgar antecipadamente a lide.

Primeiramente analisa-se a preliminar de prescrição.

O requerido alega a prescrição da pretensão, vez que a cobrança é fruto de dívida originada em 17 de abril de 2015, tendo o requerente ajuizado a presente ação apenas no ano de 2021.

Razão não assiste ao requerido, visto que a demanda em questão sugere prestações sucessivas.

É cediço que o termo inicial da prescrição de dívidas decorrentes de prestações sucessivas se dá quando do vencimento da última prestação.

APELAÇÃO. CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Tratando-se de pagamento em prestações sucessivas, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida relativa a cédula de crédito bancário é a data do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07229777220208070001 DF 0722977-72.2020.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como a parte autora alega que último inadimplemento foi no ano de 2021, não há que se falar em prescrição. Assim, resta afastada a preliminar.

Não havendo mais nenhuma questão preliminar a ser analisada, passa-se à análise meritória.

DO MÉRITO.

Embora a parte autora alegue que celebrou contrato com o Município réu para o custeio da estadia do Sr. Sebastião, esta não traz aos autos qualquer lastro probatório que comprove tal pacto.

Apesar de o documento de ID 62604215, página 2 mencionar tal custeio, não há nele, anuência de qualquer representante do ente público.

Assim como os demais documentos trazidos não comprovam a existência da referida obrigação.

Desta forma, não há vínculo que referende a presente cobrança.

DISPOSITIVO.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

DEIXO
de condenar em honorários advocatícios, visto que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com baixa e anotações.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

TAPURAH, 8 de fevereiro de 2024.

PATRICIA BEDIN

Juíza Substituta
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que recebeu no Lar do Idoso São Francisco o Sr. Sebastião Roza Batista, na data de 17.04.2015, por intermédio de Lucelia Ferreira Antunes da Silva e Anisia Ribeiro da Silva, servidoras do CREAS no município apelado, com as quais acordou que o idoso pagaria 70% do salário mínimo para cobrir sua estadia e os valores remanescentes seriam arcados pelo município.

Afiança, que o documento datado e assinado por servidores do CREAS do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, MT, comprovam que a municipalidade se comprometeu em adimplir o valor restante, não existindo dúvidas quanto à obrigação do Município apelado pelos pagamentos não realizados.

Com base em tais fundamentos, requer
“
que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Autora Apelante e., por ser de inteira Justiça
” (
ID. 210709845).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 215999165).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pela ORGANIZAÇÃO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE E DO SER HUMANO e IDALIA FRANCISCA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Patrícia Bedin, nos autos de n.° 1000980-79.2021.811.0108, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, que julgou improcedente o pedido.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE, MT, visando à condenação deste ao pagamento da quantia de R$ 30.360,00 (trinta mil e trezentos e sessenta reais), referente à complementação da mensalidade de acolhimento do idoso Sebastião Roza Batista.

A magistrada singular, ao proferir sentença, concluiu que inexiste comprovação da existência de obrigação do município, diante da falta de anuência de qualquer representante do ente público em relação ao custeio informado na declaração colacionada aos autos (ID. 210709841).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne recursal consiste em aferir se houve a assunção da obrigação pelo poder público referente à internação da pessoa idosa, bem como a efetiva prestação do serviço, a justificar o pagamento pleiteado pela parte apelante.

Com efeito, sabe-se que as despesas públicas, por envolver o erário, estão sujeitas a regras específicas, desde a contratação até o seu adimplemento, à vista de garantir o trato da coisa pública em observância à supremacia do interesse coletivo e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nesse contexto, inicialmente, perfaz curial salientar que, diferentemente do que sustenta a parte apelante, o documento de ID. 210709826, denominado
“
DECLARAÇÃO
”,
não comprova que o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, MT, contraiu obrigação para com o Lar do Idoso São Francisco.

E isso porque, não há qualquer demonstração de que as servidoras signatárias do referido documento possuem legitimidade para assumir responsabilidade em nome do município apelado.

A propósito, a Lei Orgânica Municipal de Santo Antônio do Leverger, MT, estabelece que a representação do município, em juízo e fora dele, compete privativamente ao Prefeito Municipal. Confira-se:

“Art. 67 - Compete privativamente ao Prefeito:

I - representar o Município em juízo e fora dele”.

Para mais, a Lei n.° 4.320/64, que estatui
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabelece, no capítulo destinado à execução do orçamento, os critérios para a liquidação de despesas:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

§ 1o Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente.

§ 2o Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito.

§ 3o As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública.

§ 4o Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1o e 2o deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do
Art. 1o, inciso V, do Decreto-lei n.o 201, de 27 de fevereiro de 1967
.

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1o Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2o Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3o É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2o A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade”.

Como se vê, o pagamento das obrigações contraídas pela Administração Pública deve ser antecedido por: (i) empenho, consistente em ato emanado peça autoridade competente, materializado na nota de empenho, contendo a indicação do nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria; (ii) liquidação da despesa, com base no contrato, nota de empenho e o comprovante de entrega do material; (iii) ordem de pagamento.

Na hipótese, como já mencionado, além de não ter sido comprovada a pactuação com o município apelado, não foram apresentadas notas de empenho, tampouco notas fiscais, emitidas pela parte apelante ou documentos que demonstrem a efetiva prestação de serviço.

Dessa maneira, sem a comprovação documental da ocorrência de regular prestação de serviço ente público, a declaração de acolhimento do Idoso apresentadas pela parte apelante, subscrita por pessoa sem legitimidade para firmar compromissos em nome da municipalidade, não são suficientes para exigir o pagamento pela Administração Pública.

A propósito, assim já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos autos não há provas suficientes do referido fornecimento, sendo que a apelante juntou aos autos apenas provas unilaterais, como notas fiscais e notificações extrajudiciais.

A despesa pública deve ser sempre antecedida por empenho, no entanto, cabe ressaltar que, o empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa.

Assim, diante da inexistência de provas cabais acerca da existência de instrumento de contrato com a empresa apelante, bem como do recebimento dos produtos pela pessoa competente, cuja prova cabe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código Processo Civil, não há como impor o pagamento à Administração”.

(N.U 0030030-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023). (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — FORNECIMENTO DE FÁRMACOS E MATERIAIS HOSPITALARES — OCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PROVA CABAL DA ENTREGA DAS MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Notas fiscais, sem comprovação da ocorrência de regular contratação e efetiva prestação do serviço, consubstanciada no fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, não são, por si sós, suficientes para exigir o pagamento da Administração Pública
. Ademais, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença retificada”.

(ReeNec 71344/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016).

Nesse ponto,
impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Desse modo, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024